Tribunal: TJSP
Processo: 0000454-48.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Desclassificação para tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no 582, mutatis mutandis. Manutenção das qualificadoras.
DOSIMETRIA. Penas bem

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Desclassificação para tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no 582, mutatis mutandis. Manutenção das qualificadoras.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Regime preservado.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. Inviabilidade, porque decorrente de preceito secundário do tipo, que poderá ser parcelada, oportunamente, na forma da LEP, art. 169, caput.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000454-48.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em
que é apelante GILBERTO DAMACENO SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000454-48.2018.8.26.0616 -Voto no 13835
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000454-48.2018.8.26.0616
Comarca: SUZANO
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: GILBERTO DAMACENO SANTOS
Corréu: Diego Santos da Paixão (não Apelante)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição
VOTO no 13835
FURTO
QUALIFICADO
(ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO,
ESCALADA
E
CONCURSO
DE
AGENTES).
Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas.
Desclassificação
para
tentativa.
Inviabilidade. Inversão da posse do bem, o que se afigura
suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no
582, mutatis mutandis. Manutenção das qualificadoras.
DOSIMETRIA.
Penas
bem
estabelecidas.
Regime
preservado.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. Inviabilidade,
porque decorrente de preceito secundário do tipo, que
poderá ser parcelada, oportunamente, na forma da LEP,
art. 169, caput.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por GILBERTO DAMACENO SANTOS contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Suzano, que o condenou às penas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000454-48.2018.8.26.0616 -Voto no 13835
3
de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso, em regime fechado,
como incurso no CP, art. 155, § 4o, I, II e IV, pleiteando absolvição,
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, afastamento das
qualificadoras, tentativa, isenção da pecuniária, substituição da
privativa por restritivas de direitos e modalidade prisional aberta.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de quem segundo denúncia, “(...) na
manhã de 04 de março de 2018, na Avenida Guilherme Carijó, Cidade Boa Vista
Ribeirão, nesta cidade e Comarca de Suzano, DIEGO SANTOS DA PAIXÃO,
qualificado a fls. 50, e GILBERTO DAMACENO SANTOS, qualificado a fls. 18,
previamente ajustados, com unidade de propósitos e visando um resultado comum,
subtraíram para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração,
coisas alheias móveis, consistentes maquinário, avaliado em R$ 2.500,00, 01
carrinho de carga, marca Sato, 12 machados, marca Sato, avaliados em R$
456,00, 09 ferramentas, marcas Sato, avaliadas em R$ 333,00, 09 pneus com roda,
avaliados em R$ 369,00, um total, 14 câmaras de ar, avaliadas em R$ 224,00, 40
metros de cabos, avaliados em R$ 1.200,00, e 100 metros de fios 3⁄4, avaliados em
R$ 480,00, pertencentes a Sato Indústria e Comércio Ltda. (cf. auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação a fls. 13)”.
Interrogado, confessou a autoria. Em companhia de
Diego, pulou um muro, invadiu o estabelecimento e, após quebrar o
cadeado, ingressou em seu interior. Posteriormente, foi detido do lado
de fora, empurrando um carrinho com as ferramentas subtraídas.
José Roberto, representante da empresa-vítima,
caminhava pela via pública quando notou o Apelante e o comparsa
empurrando um carrinho. Ao indagar-lhes onde teriam conseguido as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000454-48.2018.8.26.0616 -Voto no 13835
4
ferramentas, estes saíram correndo em direção a um supermercado,
onde foram detidos. Confirmou que o ingresso se deu por escalada e
arrombamento de alguns cadeados.
Os PMs Jonas e Fábio, acionados, compareceram
ao local onde o Apelante e o comparsa já se encontravam detido por
populares. O dono da empresa os flagrou transportando materiais.
Indagados, admitiram, informalmente, a subtração.
Prova suficiente, consubstanciada nos dizeres de
José Roberto e nos depoimentos dos agentes da lei, harmônicos e
coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade
anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no
CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque
seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função
repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Não houve tentativa. GILBERTO se apoderou dos
bens e foragiu, vindo a ser detido apenas posteriormente, em razão da
intervenção de populares e dos policiais. Destarte, ainda que de forma
efêmera, houve a inversão da posse, o que é suficiente para a
consumação do delito, segundo remansosa jurisprudência.
A este teor: “Não há como ser reconhecida a forma
tentada na hipótese. Para a consumação dos delitos de furto ou de roubo, basta
que, após cessada a violência, ameaça ou a clandestinidade, tenha havido a posse
da res furtiva pelo autor do fato. É desinfluente, para tanto, ter havido imediata
perseguição policial, não ter ocorrido a posse tranqüila do bem, ou que o objeto
do crime tenha saído da esfera de vigilância da vítima. Precedentes” (STJ - HC
196056/SP - Quinta Turma - DJe 04/09/2013).
Tal entendimento vem amparado pela Súmula/STJ,
no 582, mutatis mutandis: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000454-48.2018.8.26.0616 -Voto no 13835
5
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
As
qualificadoras
do
concurso
de
agentes,
rompimento de obstáculo e escalada permanecem, porque amplamente
prestigiadas pela prova oral e laudo pericial de fls. 415/418.
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/2, 3 anos
de reclusão e 15 dias-multa, porque considerada uma das
qualificadoras para configuração do tipo e as outras como
circunstâncias judiciais desfavoráveis, além dos maus antecedentes
(certidão de fls. 247/249), o que se afigurou correto.
A endossar o que se afirma, traz-se à colação o
seguinte julgado desta Colenda Câmara: “Ao quantificar as penas de ambos
os apelantes, ele considerou uma das qualificadoras como majorante do crime e a
outra como circunstância judicial, motivo pelo qual a pena-base foi aumentada em
1/3, alcançando a pena base de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA
INADEQUADA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. AUSENTE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOS
AUTOS.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM
TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO
PATRIMONIAL.
DUAS
QUALIFICADORAS.
UMA
VALORADA
COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OUTRA PARA TIPIFICAR A
CONDUTA
DELITIVA.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
RECLUSIVA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 5. No presente delito patrimonial, em havendo o
concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, é possível que uma
circunstância seja utilizada para tipificar a conduta, como furto qualificado, e a
outra empregada na dosimetria da sanção, a fim de se considerar como
desfavorável circunstância judicial, acrescendo, assim, a pena-base. 6. A
substituição da reprimenda reclusiva por restritivas de direitos não se mostra
possível, visto a estipulação da pena-base acima do mínimo legal, com espeque no
artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, a fim de reduzir a sanção do paciente. (STJ, Relator:
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2014,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000454-48.2018.8.26.0616 -Voto no 13835
6
T6 - SEXTA TURMA)” (TJ/SP, Apelação no 0010173-09.2012.8.26.0602, 7a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. OTÁVIO ROCHA, j. 10/12/2015).
Esse também é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. EXISTÊNCIA DE
DUAS QUALIFICADORAS. AUMENTO DA PENA BASE COM UMA DAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO PELA
PRESENÇA
DA
REINCIDÊNCIA
E
DA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção
desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a
pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras
(precedentes). III - mantida a pena-base acima do mínimo legal, e presente a
agravante da reincidência, mostra-se adequado o estabelecimento do regime
inicial fechado, não sendo o caso de incidência da Súmula 269/STJ, ainda que a
pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Habeas Corpus não conhecido”
(STJ, HC no 367.338/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Na segunda etapa, a despeito do disposto no CP,
art. 67, a reincidência - comprovada pela certidão de fls. 239 e 250
(Proc. no 0001943-10.2005.8.26.0606) - foi compensada com a
confissão, o que não pode ser modificado, sob pena de reformatio in
pejus.
A míngua de modificadoras, tornadas definitivas no
quantum fixado.
Inexequível a pretensão de isenção ou redução da
pena de multa (por suposta hipossuficiência), porque decorrente de
preceito secundário do tipo, cujos critérios de fixação devem
acompanhar, proporcionalmente, aos da privativa de liberdade, nos
termos do CP, art. 68, lembrando-se que poderá ser parcelada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000454-48.2018.8.26.0616 -Voto no 13835
7
oportunamente, na forma da LEP, art. 169, caput.
Reincidente,
inaplicáveis
substituição
ou
reconhecimento do privilégio, medidas que não seriam socialmente
recomendáveis e não atenderiam ao caráter retributivo.
No que tange ao regime, a sua determinação não
está automaticamente ligada à quantidade de pena. Ao contrário: far-se-
á com observância dos critérios previstos no CP, art. 59 c.c. o art. 33, §
3o, os quais, in casu, justificam a imposição do mais gravoso, pois a
recalcitrância, inclusive específica, demonstrou, inequivocamente, não
ter ainda assimilado a terapêutica criminal, fazendo, da criminalidade,
o meio de vida, em nítida exceção à Sumula/STJ, no 269.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica